Tribunal: TJSP
Processo: 3003613-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r o valor, o magistrado deverá expedir nova ordem de bloqueio" (art. 13, §2o) – DECON que, ademais, não possui competência para executar ordens judiciais de bloqueio e penhora para satisfação de créditos em execução, como pretendido, tratando-se de órgão cuja atribuição é monitorar e supervisionar as instituições do mercado financeiro, a fim de assegurar a estabilidade do sistema financeiro e a liquidez e confiabilidade de suas instituições (Regulamento do Banco Central, art. 83) – Medida requerida que corresponde, na realidade, a verdadeira penhora de faturamento e, portanto, deverá ser requerida pela exequente, nos termos do art. 866 do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003613-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – DESCABIMENTO – Fazenda Pública que requer, em sede de execução fiscal, o bloqueio e a penhora total e permanente de valores da executada, mediante expedição de ofício ao Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central – DECON, nos termos do Comunicado no 1788/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal – Pedido que

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – DESCABIMENTO – Fazenda Pública que requer, em sede de execução fiscal, o bloqueio e a penhora total e permanente de valores da executada, mediante expedição de ofício ao Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central – DECON, nos termos do Comunicado no 1788/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal – Pedido que foi corretamente indeferido pelo órgão a quo, uma vez o bloqueio de valores somente pode ser efetivado através de ordem transmitida pelo sistema Bacenjud 2.0, cujo Regulamento prevê expressamente que "não atingido o limite da ordem de bloqueio inicial, caso necessário complementar o valor, o magistrado deverá expedir nova ordem de bloqueio" (art. 13, §2o) – DECON que, ademais, não possui competência para executar ordens judiciais de bloqueio e penhora para satisfação de créditos em execução, como pretendido, tratando-se de órgão cuja atribuição é monitorar e supervisionar as instituições do mercado financeiro, a fim de assegurar a estabilidade do sistema financeiro e a liquidez e confiabilidade de suas instituições (Regulamento do Banco Central, art. 83) – Medida requerida que corresponde, na realidade, a verdadeira penhora de faturamento e, portanto, deverá ser requerida pela exequente, nos termos do art. 866 do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.